Tribunal: STF
Processo: AR 2614
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO A ALEGADA SITUAÇÃO PECULIAR DO EMBARGANTE A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 54 DA LEI Nº 9.784/96 PARA AFASTAR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À ALEGADA OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL SUPOSTAMENTE FORMADA EM AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado enfrentou e rejeitou, explicitamente, as teses de (i) violação ao art. 54 da Lei nº 9.784/99, pois analisou a hipótese específica do embargante e; (ii) alegação de ofensa à coisa julgada, pois não demonstrada sua existência em ação extinta sem julgamento de mérito por carência da ação. Omissões inexistentes.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.